Tribunal: TJBA
Processo: 0001064-64.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0001064-64.2010.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS

EMBARGADA: LAIS REGINA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s): ADILSON DA PAZ TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, no qual se discutia a validade da convocação de candidata em concurso público exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, conforme previsão editalícia. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que a convocação foi regular e que a decisão diverge das normas editalícias e dos fundamentos recursais apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os aclaratórios foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que afastaria sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas quando identificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo como via de rediscussão da matéria decidida.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser objeto de decisão, e não à falta de enfrentamento de todos os argumentos da parte.

A contradição passível de correção por embargos é a interna, entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado, não se confundindo com eventual desacordo entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer que, embora a convocação tenha ocorrido na forma do edital, a exigência de convocação pessoal se impôs no caso concreto em razão do decurso de longo período, aplicando-se os princípios da publicidade e da razoabilidade.

A alegação de contradição se refere à discordância da parte com o entendimento do colegiado e não a vício interno da decisão, inexistindo proposições inconciliáveis entre si no julgado.

O prequestionamento foi atendido, à luz do art. 1.025 do CPC, por ter havido análise da questão jurídica controvertida, ainda que os dispositivos legais não tenham sido expressamente mencionados.

Inexistindo intuito protelatório na interposição dos embargos, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas cabível advertência à parte para evitar utilização indevida dos aclaratórios em futuras manifestações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com o mero inconformismo da parte.

Considera-se presente o prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, quando a matéria jurídica for efetivamente debatida no acórdão, ainda que os dispositivos legais não sejam expressamente mencionados.

A ausência de vícios no acórdão impugnado impede a integração da decisão, sendo incabível a condenação por embargos protelatórios quando não demonstrado abuso na utilização do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021 . TJDFT, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018. TJDFT, EDcl no AI nº 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0001064-64.2010.8.05.0039

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0001064-64.2010.8.05.0039
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e

e
mbargad
a
,
LAIS REGINA SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12